Tribunal: STF
Processo: RE 1249945
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Alegação de omissão por ausência de pronunciamento sobre oposição ao julgamento virtual. Prejuízo efetivo. Não demonstração. Impossibilidade de declaração de nulidade. Precedentes. Decisão de mérito que reflete a coerência sistêmica da jurisprudência da corte. Caráter infringente. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.
 1.	Os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
 2.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a declaração de nulidade de um julgamento, pela ausência de sustentação oral presencial requerida, em oposição à sessão virtual, exige a demonstração, pela parte interessada, da ocorrência de prejuízo efetivo (prejuízo concreto) ao direito de defesa. A decisão da submissão à Sessão Virtual é do Tribunal, e por tal meio pode-se realizar a sustentação oral (Resolução STF 642/2019).
 3.	O acórdão embargado negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento em interpretação sistemática do art. 173, § 1º, II, da CRFB/88, em cotejo com o princípio do paralelismo das formas (art. 37, XIX, da CRFB/88), estabelecendo tese de Repercussão Geral que reflete a coerência sistêmica da Suprema Corte sobre o regime jurídico das estatais.
 4.	Ausência de contradição, omissão, erro material e obscuridade,  justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
 5.	Embargos de declaração rejeitados.